Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDENCIA. DECRETAÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A transformação do divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento eliminou a necessidade de explicitação de motivação do rompimento do vínculo, mas não eliminou a necessidade de se observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil, razão pela qual mostra-se imprescindível que seja efetivada a citação do cônjuge antes da decretação do divórcio.
2. Recurso conhecido e desprovido.